Tribunal: TJSP
Processo: 0106787-50.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Cumprimento de sentença - RPV – Correção monetária – Depósito já efetuado – Incidência da TR – Limitação dos efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425 aos precatórios e RPVs expedidos ou pagos até 25.3.2015 - Aplicação da referida modulação tanto aos precatórios quanto às requisições de pequeno valor – Ausência de justificativa para se conceder tratamento diferenciado às condenações contra

Ementa:
Cumprimento de sentença - RPV – Correção monetária – Depósito já efetuado – Incidência da TR – Limitação dos efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425 aos precatórios e RPVs expedidos ou pagos até 25.3.2015 - Aplicação da referida modulação tanto aos precatórios quanto às requisições de pequeno valor – Ausência de justificativa para se conceder tratamento diferenciado às condenações contra a Fazenda Pública tão-somente em razão do valor dos débitos - Requisições de pequeno valor e precatórios possuem a mesma natureza – Ausência de violação ao efeito preclusivo da coisa julgada - Decisão de origem mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0106787-50.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MAURINA ANIZIO DE LIMA, AGDA APARECIDA FERREIRA,
CARMEN LUIZA DE OLIVEIRA SILVA, CECILIA ALVES DE SAMPAIO,
CLAUDETE MARÇAL LEAL DE CARVALHO, CLAUDIO MARCONDES
MARTINS FONTES, CLEUSA RIBEIRO, JOELMA DA GUARDA, JOSÉ
VALDOMIRO DE SOUZA, LUCIA CAMARGOS DE SOUZA, LUIZ
HILARIO
DE
MORAES,
MARCIA
PASSOS
PEREIRA,
MARIA
ALBERTINA SIL TABOADA, MARIA APARECIDA PEREIRA NUNES,
SEVERINA MARINA LIMA DA SILVA e TELMA PIRES GOMES
MORENO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0106787-50.2007.8.26.0053
Apelante: Maurina Anizio de Lima e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Setor de Execuções contra a Fazenda
Pública
Juíza prolatora: Dra. Camila Sani Pereira
Quinzani
TJSP (voto no 16044)
Cumprimento de sentença - RPV
Correção
monetária
Depósito já efetuado
Incidência da
TR
Limitação dos efeitos das decisões das ADIs
4.357 e 4.425 aos precatórios e RPVs expedidos ou
pagos até 25.3.2015 - Aplicação da referida
modulação tanto aos precatórios quanto às
requisições de pequeno valor
Ausência de
justificativa
para
se
conceder
tratamento
diferenciado às condenações contra a Fazenda
Pública tão-somente em razão do valor dos débitos -
Requisições de pequeno valor e precatórios
possuem a mesma natureza
Ausência de violação
ao efeito preclusivo da coisa julgada - Decisão de
origem mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Maurina Anizio de
Lima e outros nos autos de cumprimento de sentença movido em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os quais tramitaram no
Setor de Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, tendo a magistrada a quo extinguido o feito executivo nos termos
do art. 924, II, do CPC/15.
Vindicam os apelantes a desconstituição da r.
sentença, sustentando que o Tema no 810 julgado pelo Supremo
Tribunal Federal reafirmou a inconstitucionalidade da TR como fator de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Afirmam, ainda, que o acórdão exequendo transitou em julgado em 2008,
anteriormente, portanto, ao início de vigência da Lei no 11.960/09, não
podendo ser aplicada sob pena de ofensa à coisa julgada. Aduzem que
na Requisição de Pequeno Valor não há precatório a ser expedido e não
se aplica a regra de correção monetária prevista na Emenda à
Constituição no 62. Requerem, assim o provimento do recurso para o
fim de ser afastada a extinção do feito quanto à Obrigação de Pequeno
Valor, porque inconstitucional a aplicação da TR apenas com base no
critério temporal.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 738/748).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pesem os fundamentos recursais, a r.
sentença não comporta qualquer reparo.
A r. sentença extinguiu o feito nos termos do art.
924, II, do CPC/15, acolhendo-se a impugnação fazendária, nos
seguintes termos:
“(...)
O plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por
modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional
no 62/2009, nas ADI's no 4.357 e 4.425, para o fim de "Conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como
marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data,
a saber:2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015".
2. Diante disso, o depósito em questão, por ser anterior à
referida data, encontra-se correto, de modo que nenhuma diferença é devida à parte
exequente
3. Além disso, insiste o exequente na não aplicação da EC
62/09 aos créditos de pequeno valor, uma vez que, a seu ver, as regras contidas no
artigo 100 da Constituição Federal não se aplicam nas obrigações de pequeno valor,
em razão da ressalva do artigo 100, § 3o, que prevê que o disposto no caput deste
artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
Ora, conforme interpretação literal do texto, apenas o
caput do artigo 100 não se aplica às obrigações de no valor, o que faz sentido dentro
da sistemática de pagamento das obrigações de pequeno valor, pois é no caput que
está prevista a ordem cronológica, à qual não estão sujeitas as opvs, como se verifica:
(...)
As atualizações todos os requisitórios, sejam precatórios
ou créditos de pequeno valor, estão previstas no parágrafo 12 do mesmo artigo, e o
texto constitucional estabelece um único critério de atualização:
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda
Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o
efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da
mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.
A Constituição não poderia ser mais clara, em relação à
isonomia quanto ao critério de atualização dos débitos fazendários,
independentemente do tipo de credor ou de requisitório a ser pago.
Deste modo, não tem amparo jurídico o pedido de
prosseguimento da execução quanto ao crédito de pequeno valor com a apuração de
eventual insuficiência pela não incidência da EC 62.
4. Nada mais havendo para o precatório de pequeno
valor expedido, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão veiculada no presente recurso
consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR
como fator de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública.
Cumpre consignar que o Pretório Excelso, ao
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADI no 4425,
reconheceu que: “5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na
medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito
de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-
monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo
que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta
de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período)”.
Assim, quanto aos juros de mora, pronunciou-se:
“6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput)
ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em
favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua natureza”, contida no art. 100, § 12o, da CF, incluído pela EC no 62/09,
para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito
tributário.”
Nesse contexto, o E. STF concluiu que: “7. O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao
reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à
fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12o, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens
5 e 6 supra”.
Diante de diversas interpretações acerca do
momento da aplicação do decidido na mencionada ADI, a Suprema
Corte entendeu por bem modular os efeitos daquele julgamento nos
seguintes termos:
“2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento
da
presente
questão
de
ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber:
2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR),
nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii)
os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrige seus créditos tributários; e
2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos,
no âmbito da administração pública federal, com
base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15,
que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária.”
No entanto, face aos questionamentos acerca da
extensão da aplicabilidade da decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento, o E. STF
manifestou-se no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 5o da Lei 11.960/09 “teve alcance limitado e
abarcou apenas a parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no
art. 100, § 12o, da CRFB, incluído pela EC no 62/09, o qual se refere tão
somente à atualização de valores de requisitórios”, razão pela qual “Na parte
em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento
da demanda e a condenação), o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 ainda não foi
objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à
sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor” (STF, RE
870.947/SE
Rel. Min. LUIZ FUX
leading case - Manifestação em Tema de
Repercussão Geral no 810, fls. 15/16 - grifamos).
No caso em apreço, o acordão exequendo
transitou em julgado em 8/5/2008 (fls. 287). Determinada a expedição de
requisição de pequeno valor, o respectivo Ofício Requisitório de no
1112/2011 foi expedido em 28/06/2011 (fls. 666/669). Portanto, antes da
modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como a Suprema Corte referiu-se apenas a
“precatórios”, discute-se se a mencionada modulação de efeitos se
restringiria aos precatórios, ou se incluiria, também, as hipóteses de
RPV. Sobre o tema, esta Seção de Direito Público tem entendido pela
aplicação da referida modulação tanto aos precatórios quanto às
requisições de pequeno valor:
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDO
ANTES DE 25/03/15. APLICABILIDADE DA TR NO
CÁLCULO
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Ofício
requisitório de pequeno valor expedido em abril de
2011. Decisão proferida por esta C. Câmara em
consonância com decisão do STF que modulou os
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade
firmada nas ADIs nos 4357 e 4425, conferindo eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade,
fixando como marco inicial a data de conclusão
daquele julgamento. Precatórios e requisitórios
expedidos ou pagos até 25.03.2015, como é o caso
dos autos, devem ser mantidos como válidos. Tema
no 810, julgado pelo STF, que se refere às
condenações impostas à Fazenda Pública. Decisão
que entendeu pela identidade de critérios para a
correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Decisão colegiada
mantida.” (Apelação 0007412-47.2005.8.26.0053; Relator (a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central Fazenda Pública/Acidentes - Setor de Execuções contra a
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro:
30/05/2018)
Com
efeito,
inexiste
justificativa
para
se
conceder tratamento diferenciado às condenações contra a Fazenda
Pública tão somente em razão do valor dos débitos, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenciações já estabelecidas pelo texto constitucional. Isso porque as
requisições de pequeno valor e os precatórios possuem a mesma
natureza, diferenciando-se apenas quanto ao valor e à necessidade de
observância da ordem de pagamento. Não há, portanto, qualquer
distinção qualitativa.
O Pretório Excelso, ao julgar o RE no 730.462
em sede de repercussão geral, assim definiu:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
EFICÁCIA
NORMATIVA
E
EFICÁCIA
EXECUTIVA
DA
DECISÃO:
DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OU
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARA
SUA
REFORMA
OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que
afirma
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no
plano do ordenamento jurídico, a consequência (=
eficácia normativa) de manter ou excluir a referida
norma do sistema de direito.
2.
Dessa
sentença
decorre
também
o
efeito
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma
qualificada força impositiva e obrigatória em relação
a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia
executiva ou instrumental), que, para
viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora
não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”,
da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e
não da vigência da norma examinada), tem como
termo inicial a data da publicação do acórdão do
Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É, consequentemente, eficácia que atinge atos
administrativos e decisões judiciais supervenientes a
essa publicação, não os pretéritos, ainda que
formados com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão
geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão
relacionada à execução de efeitos futuros da
sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto
reconhecendo,
incidentalmente,
a
constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória
2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em
controle
concentrado,
declarou
a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar,
portanto,
que
aquela
sentença
é
insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)
É o caso dos autos, em que se trata de
execução que versa sobre relações jurídicas de trato continuado.
Deveras, o E. STF, ao julgar o aludido RE 730.462, ressalvou que “nas
questões relacionadas à execução de efeitos futuros de sentença proferida em
caso concreto sobre relação de trato sucessivo, mesmo que o título judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha sido formado com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional, a apreciação dos efeitos prospectivos da execução, como no
caso em exame, não viola a coisa julgada” (TJSP; Apelação
1048611-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).
Portanto, não merece subsistir a mantença de
critérios de juros e correção, sobretudo quando declarados
inconstitucionais, sob o fundamento de que o título está submetido à
coisa julgada, pois se trata de “execução de efeitos futuros da sentença
proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça
também já pacificou o entendimento de que a aplicação de juros de mora
e correção monetária é insuscetível aos efeitos preclusivos da coisa
julgada. A respeito, confira-se o seguinte precedente:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
PROFERIDA
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. PROTESTO
INTERRUPTIVO.
RECOMEÇO
DO
PRAZO
PELA
METADE. SÚMULA 383/STF. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
AGRAVOS
REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. A Ação Executiva
contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de
cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado
da sentença condenatória, nos termos da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
150/STF. 2. O lapso prescricional é interrompido na
data em que protocolado o protesto interruptivo,
recomeçando a correr pela metade. Não há que se
falar em prescrição se proposta a Execução dentro
do lapso temporal de 2 anos e meio após a
interrupção, nos termos da Súmula 383/STF. 3. A
alteração dos índices de correção monetária e juros
de mora, por se tratarem de consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem
pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há
como acolher a alegação de que a alteração nesse
ponto implicaria julgamento extra petita. 4. Agravos
Regimentais da UNIÃO e de FÁTIMA REJANI
GEMELLI desprovidos.” (AgRg no AREsp no 32250/RS, Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 15.3.16)
Diante de todo o exposto, e considerando que o
E. STF limitou os efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425 aos
precatórios e RPVs expedidos ou pagos até 25.3.2015, escorreita a r.
sentença que concluiu pela inexistência de saldo devedor e extinguiu o
feito executivo, a qual deve ser mantida por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342)
afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem
emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no
Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam
os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H.
Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3
ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte
bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações
ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106787-50.2007.8.26.0053
Apelante: Maurina Anizio de Lima e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 51.573
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12D8B2F3
18
19
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12F55FBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0106787-50.2007.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.